Tribunal: STF
Processo: HC 246642
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor Ericsson Souza Ferreira, cuja autoridade coatora é o Ministro Relator do HC 883.330/SP no Superior Tribunal de Justiça.  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Dos fatos e fundamento jurídicos que demonstram a necessidade de concessão do writ.



    Eric foi preso por supostamente ter drogas para venda.



    Do direito



    O presente HC foi impetrado no dia 15 de janeiro de 2024, o Ministro pediu informações e abriu vista ao MP no dia 29 de janeiro de 2024.



    O parquet apenas em 29 de abril peticionou seu parecer.



    Ademais não se trata de caso complexo, temos 2 pareceres favoráveis a concessão de ordem em 2º grau e agora neste HC tramitando no STJ.



    Portanto entendemos que ao menos em liminar a ordem deveria ser concedida de ofício pois é considerado maus antecedentes uma condenação pelo art. 28 da lei de drogas, a qual eleva a pena do paciente.



    O caso com o conhecimento pode ser levado até a turma em ocasião posterior.



    É caso de urgência pois em caso de deferimento a redução da pena o levaria ao regime semiaberto mais perto de sua família.



    Da liminar



    Requer-se de Vossa Excelência que conceda a ordem de ofício para que se determine preferência no julgamento do writ perante o pedido liminar.



    Do pedido



    Requer-se de Vossa Excelência que conceda a ordem de ofício para que se determine preferência no julgamento do writ perante o pedido liminar. Aduzindo que o ato coator no momento é a inércia do julgamento a falta deste. (doc. 1, pp. 2-3 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em 27/9/2024 solicitei informações ao eminente Ministro Relator do HC 883.330/SP, no Superior Tribunal de Justiça, quanto ao julgamento do writ em questão, então concluso para decisão desde 29/4/2024 (doc. 7). Mas, somente após a reiteração dessa solicitação em 16/10/2024 (doc. 10) o Ministro Relator do referido writ , em 22/10/2024, informou que: 



    Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relator do Habeas Corpus n. 246.642, solicita informações acerca do Habeas Corpus n. 883.330/SP, em que ERICSON SOUZA FERREIRA figura como paciente, venho noticiar o que segue:



    1. O processo fora distribuído, em 15 de janeiro de 2024, à minha relatoria, durante o recesso forense, com pedido liminar, e, em 16 de janeiro de 2024, o Ministro Og Fernandes, no exercício da Presidência do STJ, a indeferiu por ausência de requisito justificador do seu deferimento (e-STJ fls. 73 e 74-77).



    2. Solicitadas informações, em 6 de fevereiro de 2024, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer, retornando conclusos em 29 de abril de 2024 (e-STJ fls. 120 e 138).



    3. Por fim, trago dados estatísticos que demonstram a difícil realidade desta Corte Superior em prestar uma jurisdição célere e individualizada caso a caso, notadamente quanto à Terceira Seção e suas Turmas especializadas, Quinta e Sexta, que receberam de janeiro a agosto do corrente, respectivamente, 1.698, 44.910 e 43.816 processos.



    Infelizmente, esses números asseveram a inviabilidade em se julgar tantas lides a curto prazo.



    4. Diante disso, informo que o feito aguarda julgamento, respeitando a ordem cronológica das impetrações e recursos pendentes de análise. Sendo o que tinha a consignar, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência repute necessários, ao tempo em que renovo os protestos de elevada estima e consideração.” (doc. 12, pp. 2-3 – grifei)  



    Diante dessas informações, diferi a análise destes autos. Contudo, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível constatar que o HC 883.330/SP apresenta a mesma situação processual de registrada em 29/4/2024.  



    Pois bem. Estabelece o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  



    Nessa perspectiva, e ciente das dificuldades enfrentadas pelos eminentes Ministros do Superior Tribunal de Justiça, relacionadas, principalmente, ao elevado volume de processos para análise de Suas Excelências, o que também ocorre no Supremo Tribunal Federal, entendo necessária a observância da referida garantia constitucional à razoável duração do processo, viabilizando, excepcionalmente, no caso, a concessão da ordem.  



    Nessa mesma direção: HC 231.060/BA, da minha relatoria, DJe 14/8/2023, decisão monocrática transitada em julgado em 22/8/2023.  



    Ainda nesse sentido:  



    HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÕES DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE EM REGIME DIVERSO DO FECHADO. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE RESTRITA À ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA DO JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 1. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus. 2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem concedida para determinar à autoridade coatora que apresente o Habeas Corpus n. 226.426, para a retomada do julgamento, até a quinta sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem. (HC 119542 / SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23/5/2014 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É direito público subjetivo do Paciente que o julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ocorra em prazo razoável. O reconhecimento da razoabilidade reclama o exame pormenorizado das peculiaridades que envolvem a situação, não havendo meios de se estabelecer, aprioristicamente, um prazo definido para a totalidade dos casos. Precedentes. 2. A determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie habeas corpus deve ocorrer em situações excepcionais, caracterizadas por uma injustificável dilação, evitando que se estabeleça um critério discriminatório na ordem de julgamentos daquela instância. Precedente. 3. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus. 4. Ordem concedida, para determinar à autoridade impetrada que apresente o habeas corpus em mesa na primeira sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem (art. 664, caput, do Código de Processo Penal c/c art. 202, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). (HC 109.825/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/3/2012 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao eminente Ministro Relator do HC 883.330/SP, no Superior Tribunal de Justiça, que, subsequente à comunicação da presente decisão, proceda à análise e ao julgamento do referido writ, com urgência, nos termos do art. 202, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apreciando-o, como Sua Excelência entender de direito, ou submeta o habeas corpus à respectiva Turma, ressalvadas ulteriores e justificáveis intercorrências.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator